Tribunal: STJ
Processo: 0318730-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1029496 - SC (2025/0318730-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MATHEUS DOS SANTOS HENRIQUE (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS CARLOS VEIGA DOS SANTOS - SC058313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. DETRAÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O indeferimento da detração penal foi proferido em decisão anterior,
1.
da qual a defesa teve ciência, mas não se insurgiu oportunamente,
limitando-se, em agravo em execução interposto à época, a discutir
apenas a fração para progressão de regime.
O pedido de reconsideração apresentado contra a decisão de primeiro
2.
grau não tem natureza recursal e, portanto, não suspende nem reabre
prazo, encontrando-se a matéria acobertada pela preclusão consumativa.
Ausente demonstração de ilegalidade flagrante ou situação
3.
excepcional que justifique a superação da preclusão, deve ser mantida a
decisão que não conheceu do recurso.
Agravo regimental não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50644576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:03
Publicação no DJEN/CNJ de 23/09/2025. Código de Controle do Documento: d810856e-8369-44b1-86b4-c4bc4a7c2482

AgRg no HABEAS CORPUS No 1029496 - SC (2025/0318730-7)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MATHEUS DOS SANTOS HENRIQUE (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS CARLOS VEIGA DOS SANTOS - SC058313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXECUÇÃO
HABEAS CORPUS
PENAL. DETRAÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O indeferimento da detração penal foi proferido em decisão anterior,
1.
da qual a defesa teve ciência, mas não se insurgiu oportunamente,
limitando-se, em agravo em execução interposto à época, a discutir
apenas a fração para progressão de regime.
O pedido de reconsideração apresentado contra a decisão de primeiro
2.
grau não tem natureza recursal e, portanto, não suspende nem reabre
prazo, encontrando-se a matéria acobertada pela preclusão consumativa.
Ausente demonstração de ilegalidade flagrante ou situação
3.
excepcional que justifique a superação da preclusão, deve ser mantida a
decisão que não conheceu do recurso.
Agravo regimental não provido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS DOS SANTOS
HENRIQUE, em face da decisão que, no âmbito do habeas corpus n. 1.029.496/SC, não
conheceu da impetração por entender configurada a preclusão consumativa da matéria.
Consta dos autos que o Juiz das Execuções Criminais indeferiu o pedido de
detração formulado pelo apenado (e-STJ, fl. 15).
Irresignada, interpôs agravo em execução, que não foi conhecido pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, sob o fundamento de preclusão
temporal e consumativa, uma vez que o primeiro indeferimento do pedido de detração
(decisão do seq. 26.1 do PEC) ocorreu em
, com ciência em
, sem
27/03/2024
20/04/2024
que tenha havido insurgência específica quanto ao ponto.
Documento eletrônico VDA50644092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:24
Código de Controle do Documento: b5ec4e35-2eb2-429e-990d-3974a43c04cb

O acórdão impugnado consignou que a nova decisão apenas reafirmou
posicionamento anterior já consolidado e não foi apta a reabrir o prazo recursal.
Reforçou-se, ainda, que o pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o
prazo recursal, aplicando-se ao caso a Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal. Além
disso, o Tribunal local concluiu que o período em que o apenado esteve sob
monitoramento eletrônico não enseja detração, por não ter havido qualquer restrição ao
, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1155 do Superior
status libertatis
Tribunal de Justiça.
Contra a decisão do TJSC, foi impetrado
nesta Corte Superior,
habeas corpus
no qual a defesa sustentou constrangimento ilegal decorrente da não realização da
detração do período mencionado. Requereu a contagem desse tempo para fins de
benefício na execução penal, alegando que houve significativo comprometimento da
liberdade do executado. Contudo, a ordem não foi conhecida por esta relatoria, sob o
fundamento de substitutividade recursal e, no mérito, por inexistência de flagrante
ilegalidade, diante da preclusão consumativa já reconhecida pela instância de origem.
Inconformado, o agravante interpôs o presente agravo regimenta, sustentando
que a questão da detração possui natureza de ordem pública e, portanto, não estaria
sujeita à preclusão. Argumenta que o rigorismo na aplicação do instituto da preclusão, no
contexto da execução penal, pode culminar em excesso de execução, sobretudo quando
se trata de tema relacionado à liberdade do apenado. Sustenta, ainda, que a matéria
merece ser examinada, ainda que não ventilada no momento processual adequado, por se
tratar de questão de legalidade da execução da pena.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada, com o provimento do
agravo para que seja deferida a detração do período compreendido entre
e
23/07/2021
, ou, subsidiariamente, que o recurso seja submetido à análise pela colenda
03/10/2022
Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
Quanto ao pleito defensivo de afastamento da preclusão consumativa, o
Tribunal julgou a questão da seguinte forma - STJ, fls. 9/11:
Observa-se que o recurso, em verdade, insurge-se contra o conteúdo da
decisão contida no Sequencial 26.1 dos autos do PEC, há muito preclusa, pois
prolatada em
e levada ao conhecimento da defesa em
27/03/2024
20/04/2024
(Seq. 32 dos autos do PEC).
Documento eletrônico VDA50644092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:24
Código de Controle do Documento: b5ec4e35-2eb2-429e-990d-3974a43c04cb

Foi naquela pretérita ocasião, afinal, que houve o indeferimento da detração
almejada pela defesa - a qual, porém, na oportunidade, apenas insurgiu-se
quanto a não retificação da fração para progressão de regime, por meio de
recurso de Agravo em Execução já julgado por este Colegiado (autos n.
8000416-44.2024.8.24.0033).
Posteriormente, da decisão objurgada (Seq. 191.1 dos autos do PEC), limitou-
se a Magistrada a quo a não acatar um pleito em face da análise anterior, o
que, por óbvio, não deu azo à reabertura do prazo recursal para se discutir a
acurácia da primeira manifestação judicial.
Anote-se, por oportuno, que, nos termos da Súmula 700 do Supremo Tribunal
Federal, "É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão
do juiz da execução penal".
Observe-se que, ainda que considerado o prazo em dobro, prerrogativa da
Defensoria Pública, o recurso foi interposto fora do prazo legal.
Nesse cenário, o presente recurso, interposto somente em
(Seq.
29/03/2025
199.1 dos autos do PEC), contra decisão que se limitou a reafirmar o
posicionamento anteriormente adotado, não merece ser conhecido, porquanto
operado o fenômeno da preclusão.
A respeito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou: "[...] II - O mero
pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a
interposição do recurso próprio. [...]". (STJ - AgInt no REsp n.
/RS,
1640515
Primeira Turma, Rela. Mina. Regina Helena Costa, j. em
).
03/08/2017
[...]
Ademais, não se observa qualquer incorreção a ser sanada na decisão do Seq.
26.1, uma vez que, acertadamente, indeferira o pleito de detração em relação
ao período no qual o apenado esteve submetido a monitoramento eletrônico,
mas sem restrições no status libertatis.
[...]
À vista do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso.
Com razão a instância de origem.
Conforme andamento no site SEEU (averiguação por meio de chave de acesso
fornecida pelo Juízo), a primeira decisão de indeferimento da detração penal foi proferida
em
(evento 26), a defesa tomou conhecimento em
, com a juntada da
27/3/2024
27/6/2024
ciência (evento 49), e, segundo o Tribunal, houve a interposição do agravo em execução,
n. 8000583-27.2025.8.24.0033, mas a defesa não discutiu a detração.
Oportuno relembrar que "Ocorre preclusão quando a defesa deixa de se
insurgir contra a ocorrência de nulidade no momento oportuno" (AgRg na TutPrv no
AREsp n. 2.508.526/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
3/12/2024
9/12/2024
De outro vértice, cabe salientar que o pedido de reconsideração defensivo
contra a decisão de primeiro grau, que indeferira a detração, ainda que tivesse sido
apresentado dentro do prazo recursal, por não ter natureza recursal, não tem o condão de
reabrir o prazo, já que a matéria já estava preclusa por não ter sido manifestada na
primeira oportunidade (primeiro agravo em execução).
Documento eletrônico VDA50644092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:24
Código de Controle do Documento: b5ec4e35-2eb2-429e-990d-3974a43c04cb

Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INQUÉRITO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo Regimental interposto por investigado contra decisão
monocrática que indeferiu pedido de reconsideração de decisão anterior, a
qual autorizou buscas e apreensões.
1.2. O investigado interpôs o Agravo Regimental em
, após a
07/01/2022
decisão inicial proferida em
e cumprida em
, sendo
08/10/2021
04/11/2021
arguida a intempestividade do recurso pelo Ministério Público.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo Regimental
interposto pelo investigado é tempestivo, considerando o prazo de 5 dias
previsto no artigo 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e
no artigo 39 da Lei n. 8.038/1990.
III. Razões de decidir
3.1. O Agravo Regimental foi interposto fora do prazo legal de 5 dias,
conforme estabelecido no artigo 258 do RISTJ e no artigo 39 da Lei n. 8.038
/1990, sendo, portanto, intempestivo.
3.2. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica, pois o pedido de
reconsideração não foi apresentado dentro do prazo legal para recorrer.
3.3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de
que o prazo para interposição de agravo regimental em matéria penal é de 5
dias corridos, não se aplicando as regras do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo 4. Agravo Regimental não conhecido.
(AgRg no Inq n. 1.501/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, relator para acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJEN
18/12/2024
de
.)
18/3/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO
HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL.
INSURGÊNCIA
RECEBIDA
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I.
CASO EM EXAME
1. Pedido de reconsideração apresentado contra decisão monocrática,
proferida pelo Ministro João Batista Moreira, que indeferiu liminarmente o
habeas corpus. A decisão impugnada foi publicada no Diário da Justiça
Eletrônico em
, com início do prazo recursal em
e
10/08/2023
11/08/2023
término em
. O pedido de reconsideração foi interposto em
15/08/2023
, fora do prazo de cinco dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
16/08/2023
2. A questão em discussão consiste em determinar se o pedido de
reconsideração, tratado como agravo regimental em razão do princípio da
fungibilidade recursal, é ou não tempestivo. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo para interposição de agravo regimental, em matéria penal, é de
cinco dias corridos, conforme estabelecido pelo art. 39 da Lei no 8.038/1990 e
pelo art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA50644092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:24
Código de Controle do Documento: b5ec4e35-2eb2-429e-990d-3974a43c04cb

4. No caso em exame, o pedido de reconsideração foi protocolado em
, após o término do prazo recursal em
, configurando-
16/08/2023
15/08/2023
se, portanto, a sua intempestividade. IV. DISPOSITIVO
5. Agravo regimental não conhecido.
(RCD no HC n. 844.230/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
11/12/2024
17/12/2024

PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO
NO
HABEAS
CORPUS.
RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
INTERPOSTO
POSTERIORMENTE.
INADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. ROUBOS QUALIFICADO E SIMPLES.
AGRAVANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO.
REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE
OUTRAS PROVAS. IDONEIDADE.
1. Em decorrência do princípio da fungibilidade recursal, e observado o
quinquídio legal, é de receber-se o pedido de reconsideração como agravo
regimental.
2. A teor do que preceitua o princípio da unirrecorribilidade, é
manifestamente inadmissível o segundo agravo regimental interposto
(preclusão consumativa), até porque intempestivo, uma vez que protocolizado
fora do prazo legal de 5 dias.
3. "Não apreendida a arma de fogo e não periciado o seu potencial vulnerante,
é possível a comprovação dessa majorante mediante prova oral, inclusive o
depoimento da vítima. Precedentes da Corte" (AgRg no HC n. 719.988/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
).
28/3/2022
4. No caso, ressaltou a Corte de origem que o simulacro foi apreendido com o
corréu em data diversa, concluindo que tal fato não tem o condão de afastar a
causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo no roubo praticado
pelo outro réu, ora agravante, ressaltando, ainda, que "o conjunto probatório
descortina que o acusado, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo,
subtraiu para si, o aparelho celular da vítima", afirmando ainda que foi "firme
a vítima quanto ao emprego de arma de fogo no roubo praticado pelo
acusado".
5. Diante do claro revolvimento probatório que respectiva pretensão ensejaria,
fica esta Corte inviabilizada de rever o uso de arma de fogo no ilícito e,
consequentemente, afastar a agravante em apreço.
6. Agravos regimentais desprovido e não conhecido.
(RCD no HC n. 736.905/SP, relator Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
18/10/2022
21/10/2022
Assim, se houve a preclusão consumativa, não há como ser julgada a detração
requerida pela defesa.
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência consolidada desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de
Documento eletrônico VDA50644092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:24
Código de Controle do Documento: b5ec4e35-2eb2-429e-990d-3974a43c04cb

ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em
sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA50644092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 18/09/2025 18:27:24
Código de Controle do Documento: b5ec4e35-2eb2-429e-990d-3974a43c04cb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0318730-7
HC 1.029.496 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00017471320188240033 17471320188240033 80002406520248240033
80005832720258240033
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUIS CARLOS VEIGA DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUIS CARLOS VEIGA DOS SANTOS - SC058313
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MATHEUS DOS SANTOS HENRIQUE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MATHEUS DOS SANTOS HENRIQUE (PRESO)
ADVOGADO
: LUIS CARLOS VEIGA DOS SANTOS - SC058313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605449560<14494029@
2025/0318730-7 - HC 1029496 Petição : 2025/0084478-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:48:33
Código de Controle do Documento: E7939B8D-B608-4362-AB5A-318E2646649B